Tribunal: STF
Processo: RE 933895
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS EM FOLHA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE OBTER A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SEGURANÇA CONCEDIDA TAL COMO REQUERIDA NA EXORDIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE REALIZAR O PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 – TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.